Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002867-59.2015.8.14.0006

APELANTE: REGINALDO COSTA GOMES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002867-59.2015.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
REGINALDO COSTA GOMES.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, OAB/PE 20.397.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão monocrática agravada
, em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002867-59.2015.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
REGINALDO COSTA GOMES.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

ADVOGADO:
HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, OAB/PE 20.397.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINALDO COSTA GOMES
, em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que não pretende deixar de pagar o que deve, requerendo apenas seja afastada a capitalização de juros.

Trouxe à baila teses sobre a impossibilidade de cobrança da comissão do correspondente bancário, cobrança indevida de tarifa de serviço de terceiro, tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de outubro de 2021

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Inicialmente, esclareço que as teses sobre a impossibilidade de cobrança da comissão do correspondente bancário, cobrança indevida de tarifa de serviço de terceiro, tarifa de avaliação do bem e registro do contrato não foram ventiladas nas razões do recurso de apelação e, por isso mesmo, sequer foram objeto de análise da decisão monocrática ora agravada, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal
e, uma vez que não se tratam de matéria de ordem pública, sua análise é vedada neste momento processual, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Por tais motivos, não conheço das mencionadas teses.

No que diz respeito à capitalização de juros, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, “Sobre a validade do contrato de arrendamento mercantil que estabelece juros de mora acima de 12% a.a., tem-se a incidência da Súmula 382 do STJ, que enuncia: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios restou estipulada em 19,28% a.a. (dezenove vírgula vinte e oito por cento) ao ano e, consoantes os parâmetros informados publicamente pelo BACEN (sistemagerenciador de séries temporais - SGS), a taxa média de juros para aquisição de veículos no período da contratação (outubro/2014) foi estipulada em 23,04% a.a.. dest forma, tem-se que a taxa de juros remuneratórios não foi convencionada em valor acima da média de mercado, razão porque não pode ser considerada abusiva.

Na esteira do que foi definido pelo STJ, o simples fato da taxa de juros remuneratórios contratualmente estipulado encontrar-se acima da taxa de 12% a.a. não implica em sua abusividade, pelo que deve ser mantida taxa livremente pactuada.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 DJe 24/9/2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973). (AgRg no AREsp 586987 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 30/05/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Há que se considerar, ainda, a inaplicabilidade da Lei de Usura ao presente caso, consoante entendimento sumulado perante o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Súmula 596/STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Desta forma, inexistindo qualquer novo argumento capaz de alterar o entendimento a respeito da possibilidade de cobrança de juros capitalizados no presente caso, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2021